Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701945-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.W. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME AGRAVADO: DIONILMA BATISTA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por D.W. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700797-65.2021.8.07.0021, indeferiu a penhora do imóvel localizado na Quadra 13, Rua 2, Lote 07, Morro da Cruz, São Sebastião-DF, justificando que o imóvel "não tem registro e a penhora recairia sobre os direitos incidentes, cuja possibilidade de venda seria baixa" (ID 205195816 - autos de origem). O agravante sustenta que este Tribunal já pacificou entendimento acerca da possibilidade de penhora de bens imóveis com expressão econômica, independente de registro ou matrícula. Aduz que a agravada é possuidora de 50% do imóvel localizado na Quadra 13 Rua 2 Lote 7, Morro da Cruz, São Sebastião-DF, conforme extraímos dos autos do processo no 0703418-57.2024.8.07.0012. Alega que os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a penhora sobre os direitos possessórios da agravada. Preparo recolhido (ID 62717452 e 62717454). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível (art. 80, III, do RITR), tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em análise perfunctória, decorrente de um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito do perigo de lesão grave e de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o agravante não apresentou uma prova sequer a demonstrar o perigo da demora. Vale notar que a alegação de que o exequente já realizou vasta pesquisa de bens e valores em nome da executada, sem êxito, é genérica, não sendo apta o suficiente a justificar o perigo de lesão grave e de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito